Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-83.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA REAJUSTADA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA CONCRETO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MAIS ADEQUADA. 2/3 (DOIS TERÇOS). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que, conforme reconhecido na sentença, não houve perigo concreto de vida da vítima, além de não ter havido sequer sangramento, conforme o laudo pericial, a fração a incidir pela tentativa é a que mais reduz a pena, qual seja: a de 2/3 (dois terços), diante do iter criminis não ter sido percorrido por completo.
2. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade do fato, periculosidade social, risco de reiteração delitiva), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública.
3. Faz-se necessário garantir a ordem pública, sobretudo pelo risco de reiteração delitiva, assim como pela periculosidade do agente, que possui outra condenação por homicídio, além do modo de execução do crime, revelando alta gravidade.
4. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Dosimetria reajustada.